Tribunal: STJ
Processo: 5032687-72.2020.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2208111 - RS(2025/0130639-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: SILIMED - INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO GOIABEIRA DE OLIVEIRA - RJ107115
FERNANDA LOPEZ MARQUES DA SILVA - RJ155839
HENRIQUE DE CARVALHO LOPEZ - RJ215243
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. DÉBITO PARCELADO. COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. É pacífica a jurisprudência de ambas as Turmas da Primeira
Seção do STJ no sentido da impossibilidade da realização de
compensação, por iniciativa do contribuinte, de parcelas de crédito
tributário objeto de parcelamento administrativo, dada a vedação
expressa contida no
§ 3o, IV, da
(com
art. 74,
Lei n. 9.430/1996
redação dada pela
.
Lei n. 11.051/2004)
2. Aplicação da Súmula 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026 09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de fevereiro de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54228168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:14
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 4faa894e-8426-43b6-bac0-cb7207d9cfc5

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2208111 - RS (2025/0130639-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: SILIMED - INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO GOIABEIRA DE OLIVEIRA - RJ107115
FERNANDA LOPEZ MARQUES DA SILVA - RJ155839
HENRIQUE DE CARVALHO LOPEZ - RJ215243
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
DÉBITO
PARCELADO.
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. É pacífica a jurisprudência de ambas as Turmas da Primeira Seção
do STJ no sentido da impossibilidade da realização de compensação,
por iniciativa do contribuinte, de parcelas de crédito tributário objeto
de parcelamento administrativo, dada a vedação expressa contida no
§ 3o, IV, da
(com redação dada pela
art. 74,
Lei n. 9.430/1996
.
Lei n. 11.051/2004)
2. Aplicação da Súmula 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SILIMED - INDÚSTRIA
DE IMPLANTES LTDA. contra decisão monocrática de minha lavra, constante de e-STJ
fls. 824/829, em que conheci em parte de seu recurso especial e, nessa extensão, neguei-lhe
provimento, devido à inocorrência de vícios formais no julgado e ao óbice da Súmula 83 do
STJ.
Em seu agravo interno, a parte argumenta no sentido da ocorrência de
omissão no acórdão impugnado e no sentido da inaplicabilidade, no caso,
da referida Súmula, pelo seguinte (e-STJ fl. 844):
Documento eletrônico VDA52690024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:36:00
Código de Controle do Documento: 68756b2a-10bc-4220-9ad8-55e1f20157cc

(...) ao sustentar a r. decisão monocrática que “é pacífica a jurisprudência de
ambas as Turmas da Primeira Seção do STJ no sentido da impossibilidade da
realização de compensação, por iniciativa do contribuinte, de parcelas de crédito
tributário objeto de parcelamento administrativo, dada a vedação expressa
contida no
§ 3o, IV, da
(com redação dada pela
art. 74,
Lei n. 9.430/1996
”, incorreu em equívoco, uma vez que, diferentemente do
Lei n. 11.051/2004)
discutido nos autos, foram colacionados julgados que tratam de compensação de
DÉBITOS PARCELADOS, e não da compensação das parcelas.
Sem impugnação (certidão à e-STJ fl. 866).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Na decisão ora agravada, conheci parcialmente e, nessa extensão,
neguei provimento a recurso especial aviado para atacar acórdão do Tribunal Regional
Federal da 2a Região assim ementado (e-STJ fl. 569):
TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS TITULARIZADOS PELO CONTRIBUINTE
COM PARCELAS DO PARCELAMENTO EM ABERTO. VEDAÇÃO.
ARTIGO 74, §3o, IV, DA LEI No 9.430/96.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que denegou a segurança, em
que a impetrante objetiva ver reconhecido o seu direito à compensação de
créditos tributários, via PER/DCOMP, com parcelas dos parcelamentos em
aberto.
2. A pretensão da apelante contraria expressa disposição de lei, uma vez que o
artigo 74, § 3o, IV, da
veda a compensação, por iniciativa do
Lei no 9.430/96
contribuinte, de débitos consolidados em programa de parcelamento. Precedente
do Superior Tribunal de Justiça.
3. Os débitos incluídos em programa de parcelamento têm sua exigibilidade
suspensa e não podem ser considerados vencidos para fins de compensação,
conforme previsto no
do CTN. Precedentes do STJ.
art. 170
4. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário alcança os valores incluídos
no programa como um todo e o débito só se torna exigível nas hipóteses de
rescisão do parcelamento, como, por exemplo, pela inadimplência de
determinado número de parcelas.
5. Como destacado na sentença, “não faria sentido vedar a compensação do
débito parcelado consolidado mas permitir a compensação das parcelas que,
afinal, se prestam a quitá-lo”.
6. O
da revogada IN RFB 1.717/2017, a que se refere a apelante, trata de
art. 94
compensação de ofício, realizada por iniciativa do Fisco, em que há crédito.
Documento eletrônico VDA52690024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:36:00
Código de Controle do Documento: 68756b2a-10bc-4220-9ad8-55e1f20157cc

da contribuinte a ser repetido pela Fazenda Pública, que era inaplicável à
compensação promovida por iniciativa do próprio contribuinte, realizada na
forma da
via PER/DCOMP, cabendo destacar que o
§ 2o,
Lei 9.430/96,
art. 92,
da IN RFB 2.055/2021, dispõe que “Não se aplica a compensação de ofício a
débito objeto de parcelamento ativo”.
7. É ilegal a compensação de ofício quando o crédito tributário a ser liquidado se
encontrar com a exigibilidade suspensa, consoante o entendimento firmado pelo
STJ por ocasião do julgamento do
em regime de recurso
REsp no 344.994/PR,
repetitivo. O Superior Tribunal de Justiça assentou a legalidade dos
procedimentos de compensação de ofício, desde que os créditos tributários em
que foi imputada a compensação não estejam com sua exigibilidade suspensa em
razão do ingresso em programa de parcelamento ou outra forma de suspensão da
exigibilidade prevista no
do CTN.
art. 151
8. Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 917.285,
com repercussão geral reconhecida (Tema no 874), firmou a tese de que “É
inconstitucional, por afronta ao
III, b, da CF, a expressão ‘ou parcelados
art. 146,
sem garantia’ constante do parágrafo único do
da
art. 73,
Lei no 9.430/96,
incluído pela
na medida em que retira os efeitos da suspensão
Lei no 12.844/13,
da exigibilidade do crédito tributário prevista no CTN”.
9. Desse modo, não há que se falar em igualdade de tratamento no que tange à
possibilidade de compensação, por iniciativa do contribuinte, de créditos
tributários, via PER/DCOMP, com parcelas dos parcelamentos em aberto, por
serem modalidades distintas de compensação, além de não se aplicar a
compensação de ofício a débito objeto de parcelamento.
10. Apelação conhecida e desprovida.
Conforme asseverado na decisão agravada, controverte-se no recurso
especial sobre a possibilidade da realização de compensação, por iniciativa do contribuinte,
de parcelas de crédito tributário objeto de parcelamento administrativo.
Pois bem.
De início, forceja ressaltar que o acórdão recorrido não padece de
vícios formais. Com efeito, toda a matéria jurídica relevante posta à apreciação do Tribunal
de origem foi suficientemente decidida, havendo-se, então, decidido nos seguintes termos
(e-STJ fls. 565/566):
, a pretensão da apelante contraria expressa disposição de lei, uma
In casu
vez que o artigo 74, § 3o, IV, da
veda a compensação, por
Lei no 9.430/96
iniciativa do contribuinte, de débitos consolidados em programa de parcelamento.
Isso porque os débitos incluídos em programa de parcelamento têm sua
exigibilidade suspensa e não podem ser considerados vencidos para fins de
compensação, conforme previsto no
do CTN (STJ - REsp. 1.218.891
art. 170
/RS, 1a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ
STJ -
13/09/2011;
REsp. 1.167.386/RS, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
.
20/05/2010)
Documento eletrônico VDA52690024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:36:00
Código de Controle do Documento: 68756b2a-10bc-4220-9ad8-55e1f20157cc

O raciocínio expendido pela apelante, no sentido de que a impossibilidade de
compensação circunscreve-se aos débitos consolidados em parcelamento, e não
às parcelas do parcelamento propriamente ditas, não se coaduna com a melhor
interpretação a ser dada ao
§ 3o, IV, da
art. 74,
Lei no 9.430/96.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário alcança os valores incluídos
no programa como um todo e o débito só se torna exigível nas hipóteses de
rescisão do parcelamento, como, por exemplo, pela inadimplência de
determinado número de parcelas.
Ademais, como destacado pelo juiz, “não faria sentido vedar aa quo
compensação do débito parcelado consolidado mas permitir a compensação das
parcelas que, afinal, se prestam a quitá-lo”.
A respeito do tema, envolvendo compensação realizada pelo próprio
contribuinte, cito o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: (...).
No mérito, é pacífica a jurisprudência de ambas as Turmas da
Primeira Seção do STJ no sentido da impossibilidade da realização de compensação, por
iniciativa do contribuinte, de parcelas de crédito tributário objeto de parcelamento
administrativo, dada a vedação expressa contida no
§ 3o, IV, da
art. 74,
Lei n. 9.430/1996
(com redação dada pela
:
Lei n. 11.051/2004)
RECURSO FUNDADO NO
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
CPC/2015.
COMPENSAÇÃO.
INICIATIVA
DO
CONTRIBUINTE.
DÉBITOS
PARCELADOS. PAES. LEI APLICÁVEL. ARTIGO 74, § 3o, IV, DA
REDAÇÃO DA
VEDAÇÃO LEGAL.
LEI N. 9.430/96.
LEI No 11.051/2004.
COMPENSAÇÃO
DE
OFÍCIO
DISCIPLINADA
NO
DECRETO-
APLICABILIDADE À SECRETARIA DA RECEITA
LEI No 2.287/86.
FEDERAL. TESE DEFENDIDA APENAS NAS RAZÕES DE AGRAVO.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
1. Na compensação tributária, deve ser observada a Lei de vigência no momento
da propositura da ação, ressalvado o direito do contribuinte de compensar o
crédito tributário por normas posteriores na via administrativa. Inteligência do
recurso especial repetitivo no 1.137.738/SP (Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
.
09/12/2009,
01/02/2010)
2. A
alterou a
para instituir a modalidade de
Lei no 10.637/2002
Lei no 9.430/96
compensação por meio de declaração do próprio contribuinte, na qual este faz
constar as informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados (art. 74, § 1o). Essa compensação declarada extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação pela Secretaria
da Receita Federal (art. 74, § 2o). Entretanto, a partir da edição da
foi acrescentado dispositivo vedando expressamente a
Lei no 11.051/2004,
compensação com débitos consolidados em qualquer modalidade de
parcelamento (art. 74, § 3o, IV).
3. É impossível a pretensão de compensação, por iniciativa do contribuinte, de
créditos reconhecidos judicialmente com débitos consolidados no PAES, na
Documento eletrônico VDA52690024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:36:00
Código de Controle do Documento: 68756b2a-10bc-4220-9ad8-55e1f20157cc

hipótese em que o mandado de segurança objetivando a compensação foi
impetrado quando já vigente a novel vedação objetiva constante do artigo 74, §
3o, IV, da
por ausência de previsão legal. Precedentes:
Lei n. 9.430/96,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
REsp 1218891/RS,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
e
13/09/2011,
16/09/2011;
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
REsp 1167386/RS,
TURMA, julgado em
DJe
.
11/05/2010,
20/05/2010)
4. A compensação de ofício disciplinada no Decreto-
é destinada
Lei no 2.287/86
à Secretaria da Receita Federal, hipótese aplicável quando a SRF identificar
valor a ser restituído ou ressarcido ao contribuinte que não houver sido
voluntariamente compensado com qualquer débito seu, razão pela qual
inaplicável ao caso da compensação promovida por iniciativa do próprio
contribuinte. Precedentes:
Rel. Ministro LUIZ FUX,
REsp 1130680/RS,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
AgRg no
19/10/2010,
28/10/2010;
Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA
REsp 1136861/RS,
TURMA, julgado em
DJe
e (
Rel.
27/04/2010,
17/05/2010;
REsp 873.799/RS,
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
12/08/2008,
26/08/2008)
5. Não se mostra possível analisar em agravo interno matéria não suscitada
oportunamente pela parte nas contrarrazões ao recurso especial interposto, por se
tratar de inovação recursal. Precedentes: AgInt no
Rel.
REsp 1589710/SP,
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
22/11/2016,
e AgRg no
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
06/12/2016;
REsp 1105061/ES,
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe de
22/10/2013,
11/11/2013.
6. Agravo interno conhecido em parte para, na parte conhecida, negar-se-lhe
provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
REsp 1.264.187/RS,
TURMA, julgado em
DJe
.
17/10/2017,
31/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
DO
CONTRIBUINTE.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO
COM
DÉBITO
CONSOLIDADO EM PARCELAMENTO. VEDAÇÃO LEGAL (ART. 74, §
3o, IV. DA
.
LEI 9.430/96)
1. O
§ 3o, IV, da
veda a compensação, por iniciativa
art. 74,
Lei 9.430/96
do contribuinte, de crédito do sujeito passivo com débito consolidado em
qualquer modalidade de parcelamento concedido pela Secretaria da Receita
Federal - SRF. Nesse sentido: R Esp n. 1.218.891/RS, relator Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/9/2011,
16/9/2011;
AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.264.187/RS,
Turma, julgado em
DJe de
17/10/2017,
31/10/2017; REsp n. 1.725.845/RS,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
20/9/2018,
de 16/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA52690024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:36:00
Código de Controle do Documento: 68756b2a-10bc-4220-9ad8-55e1f20157cc

(AgInt no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
REsp 2.044.214/SC,
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
29/05/2023,
01/06/2023)
Registre-se, ainda, que, nos termos da própria jurisprudência ora
colacionada, a questão acerca da exigibilidade do crédito tributário mostra-se irrelevante,
em razão, repita-se, da vedação genérica contida no
§ 3o, IV, da
art. 74,
Lei n. 9.430/1996
(com redação dada pela
.
Lei n. 11.051/2004)
Tal vedação atinge, como se viu, o total do débito consolidado, o
qual se decompõe, logicamente, no montante devido em cada parcela.
Daí porque foi corretamente aplicada, no ponto, pela decisão
embargada, a Súmula 83 do STJ.
Não há nada no agravo interno que justifique a alteração desse
entendimento.
Embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno, no caso,
não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não deve ser
aplicada a multa do § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52690024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:36:00
Código de Controle do Documento: 68756b2a-10bc-4220-9ad8-55e1f20157cc

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.208.111 / RS
Número Registro: 2025/0130639-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50326877220204025101
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SILIMED - INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO GOIABEIRA DE OLIVEIRA - RJ107115
FERNANDA LOPEZ MARQUES DA SILVA - RJ155839
HENRIQUE DE CARVALHO LOPEZ - RJ215243
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPJ/IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA
JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SILIMED - INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA
ADVOGADOS : GUSTAVO GOIABEIRA DE OLIVEIRA - RJ107115
FERNANDA LOPEZ MARQUES DA SILVA - RJ155839
HENRIQUE DE CARVALHO LOPEZ - RJ215243
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA54009199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:05:58
Código de Controle do Documento: e5a5d94d-4552-4de2-a469-1d839d6b418a

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:05:58
Código de Controle do Documento: e5a5d94d-4552-4de2-a469-1d839d6b418a